Tribunal: TJBA
Processo: 8076083-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076083-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA COSTA FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

AGRAVADO: JEAN ALPHONSE KARR

Advogado(s)
:
MARCELO LUIZ SOARES MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA PARTE CONTRÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076083-66.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
JEAN ALPHONSE KARR
e como agravada
ADRIANA COSTA FERREIRA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes desta Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tribunal de Justiça da Bahia

Desa. REGINA HELENA SANTOS E SILVA

Relatora

XA